Tribunal: STF
Processo: Rcl 39916
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dealers Club Intermediações de Serviços e Negócios S.A, contra decisão da Presidência do Colégio Recursal Cível e Criminal da Comarca de São José dos Campos nos autos do processo 0004746-62.2019.8.26.0577, por suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula 727/STF.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis: 
    “Vistos.
    Cuida-se de agravo nos termos do art. 1042 do CPC (fls.142/151) que desafia decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário pelo reconhecimento de que sobre a matéria já se pronunciara o Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao regime da repercussão geral na forma do art. 1039 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil e art. 328-A, §1º do RISTF.
    Ocorre que, conforme decidido em questão de ordem referente ao agravo de instrumento n. 760.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 12/02/2010, é incabível o agravo (art. 1042 do CPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Além do que, conforme assentado também nas Reclamações ns. 7.547/SP e 7.659/SP, do Plenário do STF, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 11/12/2009, se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, como no presente caso, não é cabível a interposição do agravo do art. 1042 do CPC.
    Ante o exposto, DOU POR PREJUDICADO o presente agravo.”
    Narra a reclamante que interpôs, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, agravo contra a decisão do Juízo reclamado que inadmitiu seu apelo extremo sob o fundamento de que a controvérsia posta nos autos guardaria identidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 433, 587, 800 e 848 da repercussão geral.
    Discorre que, não obstante ser desse Excelso Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar os agravos de instrumento interpostos contra os despachos denegatórios de seguimento de recurso extraordinário, o agravo por ela interposto teve seu provimento negado, ao argumento de ser incabível contra a inadmissão de RE que se fundamenta em paradigma de repercussão geral.
    Aduz que a decisão reclamada “invocou precedentes inaplicáveis ao caso concreto (questão de ordem no agravo de instrumento nº 760.538 de relatoria do Ministro Gilmar Mendes e reclamações nº 7.547/SP e 7.659/SP de relatoria da Ministra Ellen Gracie), porquanto a repercussão geral estava devidamente demonstrada no Recurso Extraordinário”.
    Sustenta, ademais, que “a decisão também usurpa a competência do STF, uma vez que apenas a Suprema Corte, nos termos do § 4º do artigo 1.042 do CPC, é quem detém poder para apreciar os pressupostos de admissibilidade de Recurso de Extraordinário quando interposto agravo de instrumento”.
    Argumenta, em defesa de sua pretensão, que “se a súmula 727 obriga o magistrado a remeter os autos ao STF, o ato de obstar seu processamento mediante decisão genérica e infundada, além de usurpar a competência da Suprema Corte também viola a autoridade de suas deliberações. Portanto, a decisão reclamada deve ser cassada e o agravo de instrumento remetido a este Tribunal para fins de análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, conforme expresso no § 4º do artigo 1.042 do CPC”. 
    Requer, por fim, a concessão de tutela liminar, a fim de suspender de imediato a decisão impugnada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação “com o intuito de cassar decisão interlocutória proferida pela juiz ALEXANDRE MIURA IURA presidente da TURMA RECURSAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, nos autos do processo nº 0004746-62.2019.8.26.0577, determinando-se a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário a esta corte, ou, alternativamente, determinar a medida adequada à observância da jurisdição desta Corte”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi alínea l do inciso I do artigo 102, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do § 3º artigo 103-A da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifei)
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Com efeito, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.
    In casu, observa-se que a Presidência do Colégio Recursal Cível e Criminal da Comarca de São José dos Campos negou seguimento ao Recurso Extraordinário da reclamante, fundamentando-se em precedentes firmados em sede de repercussão geral, in verbis:
     “Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo recorrente, impugnando a decisão colegiada proferida nos autos. O recurso não comporta seguimento, impondo-se o seu indeferimento ainda nesta instância. 
    Em decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki, em sede do AgRE nº 835.833/RS, representativo do Tema 800, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, foi definido que os recursos extraordinários contra decisões de juizados especiais cíveis estaduais só devem ser admitidos em situações extremamente excepcionais, nas quais o requisito da repercussão geral estiver justificado com a indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria em discussão. À falta dessa adequada justificação, aplica-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95, os efeitos da ausência de repercussão geral.
    [...]
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 848 (ARE 901.963), de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu também pela ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Ementa: “PROCESSUALCIVIL.RECURSOEXTRAORDINÁRIOCOMAGRAVO.EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISAJULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL".
    E ainda, ao apreciar o ARE 640.671/RS(Tema 433), a Corte Suprema decidiu também pela ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Ministro CEZARPELUSO Relator, conforme a Ementa a seguir transcrita: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional.
    Por fim, no julgamento do ARE 690.819, relativo ao Tema 587- (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO DE CORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL.INEXISTÊNCIA. I - A verificação de eventuais erros no cálculo apresentado para fins de liquidação demanda o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas indireta (Código de Processo Civil). II - Repercussão geral inexistente.), publicado no DJE de 08/09/2014 e transitado em julgado aos 15/09/2014, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, recusou o recurso ante a ausência de repercussão geral da questão,por não se tratar de matéria constitucional.
    Diante do exposto, aplicando-se a Sistemática da Repercussão Geral,como a matéria debatida nos autos amolda-se aos temas mencionados acima, com o permissivo do artigo 1030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso.”
    No caso, a decisão impugnada reconheceu a ausência de repercussão geral das questões controvertidas nos autos, aplicando ao caso os Temas 433, 587, 800 e 848 cujas teses fixaram, respectivamente:
    “A questão da alegada necessidade de produção de prova complexa afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    “A questão da caracterização de excesso de execução pelo erro de cálculo nos processos em que se discute a cobrança dos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.“
    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”
    “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
     Nessa hipótese, o único recurso cabível seria o agravo interno. Essa orientação foi consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (§ 2° do artigo 1.030 do CPC), o que não foi manejado a contento.
    De fato, não se revela cabível o manejo do agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (caput do artigo 1.042 do CPC). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.
    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.
    4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018.
    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º).
    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017, grifei)
    Destarte, no presente caso, não há que se falar em usurpação de competência desta Suprema Corte, por violação da Súmula 727/STF. 
    Por fim, observo que a reclamante não cumpriu integralmente com os requisitos da petição inicial, uma vez que não atribuiu valor à causa na forma exigida pelo artigo 292 do Código de Processo Civil. 
    Esclareça-se, nesse sentido, que o valor da causa da presente reclamação deve corresponder ao valor da demanda originária em que se proferiu a decisão reclamada, com a devida atualização. No entanto, deixo de determinar sua emenda (artigo 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em que se procederá à análise de sua correção e eventual juízo de adequação (artigo 292, § 3º, do CPC).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente